Tribunal: TJSP
Processo: 1002838-12.2025.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. Autora alega falha na prestação do serviço consistente em promessa não cumprida de aproveitamento de disciplinas e posterior inserção indevida no cadastro dos maus pagadores. Sentença de procedência, rescindindo o contrato de prestação de serviços educacionais,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. Autora alega falha na prestação do serviço consistente em promessa não cumprida de aproveitamento de disciplinas e posterior inserção indevida no cadastro dos maus pagadores. Sentença de procedência, rescindindo o contrato de prestação de serviços educacionais, declarando a inexigibilidade da dívida, determinando a restituição em dobro dos valores pagos e condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais. Inconformismo das rés. DANO MORAL. Configuração. A falha na prestação do serviço restou evidenciada. A autora, aluna com três anos de graduação em Biomedicina já concluídos em outra instituição, foi induzida a realizar a matrícula sob a promessa de aproveitamento de disciplinas, o que foi posteriormente negado sem justificativa plausível e após o transcurso do prazo que a ré alega ser o de arrependimento. Conduta que viola o dever de informação e o princípio da vinculação da oferta. Ademais, a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito, decorrente de débito inexigível, configura dano moral presumido. QUANTUM INDENIZATÓRIO. O valor de R$ 10.000,00, fixado na instância a quo, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica da medida, sem acarretar enriquecimento sem causa para a vítima, notadamente considerando a gravidade da conduta das rés e sua capacidade econômica. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração da verba honorária sucumbencial, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.